Tribunal: TJSP
Processo: 1001583-89.2017.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Aquisição de veículo - Aplicabilidade das regras do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ)– Contrato de adesão – Cláusulas estabelecidas unilateralmente pela Instituição Financeira – Não se sustenta a alegação do autor de que o contrato não foi assinado pelo apelante, e que o mesmo não

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Aquisição de veículo - Aplicabilidade das regras do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ)– Contrato de adesão – Cláusulas estabelecidas unilateralmente pela Instituição Financeira – Não se sustenta a alegação do autor de que o contrato não foi assinado pelo apelante, e que o mesmo não possuía conhecimento acerca dos juros e encargos do contrato – Tabela Price não enseja a capitalização ilegal de juros – Sentença mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001583-89.2017.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALEX
DA SILVA VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 16 de março de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1001583-89.2017.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 45408
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45408
APEL.No: 1001583-89.2017.8.26.0007
COMARCA: SÃO PAULO (ITAQUERA)
APTE. : ALEX DA SILVA VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : BANCO PAN S/A
*REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO Cédula de
crédito bancário Aquisição de veículo - Aplicabilidade das
regras do Código de Defesa do Consumidor às instituições
financeiras (Súmula 297 do STJ) Contrato de adesão
Cláusulas estabelecidas unilateralmente pela Instituição
Financeira Não se sustenta a alegação do autor de que o
contrato não foi assinado pelo apelante, e que o mesmo não
possuía conhecimento acerca dos juros e encargos do
contrato Tabela Price não enseja a capitalização ilegal de
juros Sentença mantida Recurso não provido*
Trata-se de ação revisional de contrato
bancário,
julgada
parcialmente
procedente
pela
r.
sentença de fls. 134/139, cujo dispositivo ora se
transcreve:
“Ante
o
exposto,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE a ação, com resolução do mérito, na forma do
art. 487, I, do CPC, tão somente para declarar a nulidade
das cobranças das tarifas "avaliação de bens" (R$ 260,00)
e "registros" (R$ 74,89), condenando o requerido à
restituição dos referidos valores, com correção monetária
pela tabela prática do TJSP desde a data de assinatura do
contrato e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
Diante da sucumbência mínima do réu, arcará o autor com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos
honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da
causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, observado o
art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal. P.R.I.C.”
Não se conformando com os termos da r.
sentença, o autor apresentou apelação (fls. 141/149),
sustentando, em síntese, que o contrato firmado fora
assinado em branco pelo apelante preenchido pelo apelado.
O litígio deve ser dirimido de acordo com as regras do
Código de Defesa do Consumidor. A taxa de juros deve ser
limitada seja pela aplicação da Constituição federal, ou
pela aplicação de dispositivo infraconstitucional, não
podendo ultrapassar os 12% anuais. Sustenta a presença de
anatocismo. Requer provimento ao recurso.
Recurso tempestivo e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1001583-89.2017.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 45408
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
É o relatório.
As partes firmaram a cédula de crédito
bancário de fls. 34/40, em 25/11/2013, tendo sido
concedido o financiamento de R$ 18.937,74, a ser pago em
48 parcelas de R$ 562,83, mediante a taxa de juros de
1,72% ao mês ou 22,69% ao ano, com o custo efetivo total
de 2,13% ao mês ou 28,80% ao ano, já incluso, Seguro de
proteção financeira de R$ 280,00, Tarifa de cadastro de
R$ 612,00, Tarifa de Avaliação do bem R$ 260,00, e
Registro do Contrato de R$ 74,89.
O presente recurso é apreciado nos termos
do artigo 543-C do Código de Processo Civil, tendo em
vista a orientação do Resp no 1.061.530/RS, relatora Min.
Nancy
Andrighi,
2a
seção,
unanimidade,
julgado em
22.10.08 e publicado em 10.03.09.
Concorda-se com aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, nos contratos firmados com as
Instituições Financeiras, conforme estabelece a Súmula
297, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, com o
seguinte verbete:
“O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável as Instituições Financeiras.”
Além disso, tal posicionamento foi mantido
no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade,
ADIN n° 2.591, pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, e
portanto, não há qualquer dúvida de que as Instituições
Financeiras se submetem, totalmente, as regras do Código
de Defesa do Consumidor.
No entanto, há de ocorrer violação dessas
regras, para poder anular qualquer cláusula a respeito.
As regras interpretativas do contrato
devem seguir certa dinâmica para resolver os problemas de
ordem prática a ele atinente, ora por meio do
estabelecimento de regras interpretativas, ora através de
regulamentação direta, no sentido de proteger, contra
abusos, o eventual aderente, vedando a inserção de
cláusulas iníquas (v. Orlando Gomes, ob. cit., págs.
132/134).
O Código Civil Brasileiro não contém

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1001583-89.2017.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 45408
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
normas específicas para interpretação dos contratos,
salvo as disposições genéricas do artigo 112, já
reproduzido e do artigo 114, que determina que se deve
interpretar estritamente os contratos benéficos.
O legislador não disciplinou, de modo
geral, como categoria autônoma, o contrato de adesão,
embora tenha interferido em vários de seus tipos, com a
prefixação de cláusulas obrigatórias.
O
intérprete,
necessariamente,
passará
pela Teoria da Vontade concebida pelo Direito francês,
que realça a intenção dos estipulantes, ou a Teoria da
Declaração,
prevalecendo
o
conteúdo
das
cláusulas
contratuais.
Pontes de Miranda afirmou que os artigos
130 e 131 do Código Civil, atuais artigos 107 e 219 do
Novo
Código
Civil,
discriminam
as
várias
regras
endereçadas ao Juiz, para serem obedecidas, porque normas
cogentes.
Por
elas
prevalecerá
a
inteligência
simples e adequada, que for mais conforme a boa-fé e ao
verdadeiro espírito e à natureza do contrato.
Sendo contrato de adesão, há que se
desbastar o excesso contratual do valor mais elevado,
para se aplicar a eqüidade. Carlos Maximiliano delineia
as diretrizes de interpretação do contrato de adesão:
“a) contra aquele em benefício do qual foi
feita a estipulação; b) a favor de quem a mesma obriga e,
portanto, em prol do devedor e do promitente; c) contra o
que redigiu o ato ou cláusula, ou melhor, contra o
causador da obscuridade ou omissão” (“Hermenêutica e
Aplicação do Direito”, pág. 351).
Além dessa interpretação favorável ao
aderente, deve ser levada em consideração a relação de
consumo existente entre o mutuário e a instituição
financeira, aplicando-se para tanto o disposto no art. 47
da Lei no 8.078/90 que estabelece:
“As
cláusulas
contratuais
serão
interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.
O art. 54 do CDC define o contrato de
adesão como àquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas
pela
autoridade
competente
ou
estabelecidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1001583-89.2017.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 45408
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços,
sem que o consumidor possa discutir ou modificar
substancialmente seu conteúdo''.
Assim,
as
cláusulas
duvidosas
serão
entendidas pelas que não o forem, e que as partes tiverem
admitido.
Os contratos de adesão são idênticos a
todos que quiserem fazer aquele tipo de negócio, não
privilegiando ninguém, com cláusulas padronizadas que
atendem a legislação.
Eventual ilegalidade deve ser observada
caso a caso.
Já ficou decidido que não há qualquer
limitação dos juros remuneratórios, pois é livre a sua
estipulação decorrente das regras de mercado, obedecendo
apenas às limitações do Conselho Monetário Nacional e o
Banco Central do Brasil.
A Lei de Usura não é aplicável às
instituições
financeiras,
cuja
atividade
encontra
disciplinada na Lei no 4.595, de 31/12/1964.
O Supremo Tribunal Federal já fixou a
Súmula no 596, com o seguinte enunciado:
“As disposições do Decreto no 22.626/33
não se aplicam às taxas de juros e aos
outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou
privadas,
que
integram
o
sistema
financeiro nacional”.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
também, assentiu a essa orientação: REsp 158.508-RS, Rel.
Min. Ruy Rosado de Aguiar; Resp 122776-RS, Rel . Min.
Costa leite; Resp 124779-RS, Rel Min. Carlos Alberto
Menezes Direito; Resp 130875-RS, Rel. Min. César Asfor
Rocha.
Os juros remuneratórios ou compensatórios
são devidos pelo uso do capital emprestado, cuja taxa
ajustada em cada operação de crédito obedece a fatores de
mercado, levando-se em conta os juros pagos na
capitalização dos recursos ensinam Álvaro Villaça Azevedo
e Luiz Antônio Scavone, professores, definições citadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1001583-89.2017.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 45408
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
pelo ministro Castro Filho, do STJ, no processo RESP
402.483.
Não
se
pode
deixar
de
levar
em
consideração, que somente pela estabilidade econômica do
país, a taxa de juros possa ser tida como abusiva, posto
que deve levar em consideração os demais componentes do
sistema financeiro, que remunera o custo final do
dinheiro emprestado, e para a composição do valor da taxa
a ser aplicada a instituição financeira leva em consideração o custo da capitação, o custo
administrativo, tributário, taxa de risco e o lucro que é
o objetivo da atividade que exerce.
Não
houve
a
devida
demonstração
da
abusividade das taxas exigidas, mesmo porque a mera
alegação não satisfaz o julgador, que depende de
elementos de convicção, e somente com a demonstração que
houve o afrontamento ao limite máximo permitido pelo
Banco Central do Brasil, é que se daria a possibilidade
da limitação da taxa de juros em face de suposta
abusividade.
Nesse sentido o AgRg no REsp 806979-RS;
AgRg no RE 2006/0002604-5, Ministro ALDIR PASSARINHO
JUNIOR, 4a Turma, j. 04/05/2006.
Igualmente, não há qualquer limitação
constitucional dos juros, uma vez que os parágrafos do
artigo 192, da Constituição Federal foram revogados pela
Emenda Constitucional no 40/2003, e o E. Supremo Tribunal
Federal já fixou a Súmula Vinculante no 07, sobre a
matéria.
Recentemente o E. Superior Tribunal de
Justiça editou a Súmula no 541 sobre a matéria com a
seguinte ementa: “A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada.” REsp 973.827 e REsp 1.251.331.
É equivocada a afirmação de que a Tabela
Price enseja em ilegal capitalização de juros.
Deve
ser
ressaltado
que
se
cobra
efetivamente juros simples, uma vez que os juros
compostos cobrado internamente na fórmula da Tabela Price
são neutralizados pela taxa compensatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1001583-89.2017.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 45408
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
7
O sistema de amortização foi criado pela
RC 21/84, e hoje regrada na Resolução no 1980/93, não tem
qualquer co-relação a capitalização de juros, e atende as
determinações do Conselho Monetário Nacional, que tem o
regramento próprio para a questão, conforme estabelece o
art. 4o, inciso IX, da Lei 4.595/64.
O Superior Tribunal de Justiça já se
posicionou favoravelmente a adoção da Tabela Price e,
para tanto transcrevo:
“Não configura capitalização dos juros a
utilização do sistema de amortização introduzido pela
Tabela Price nos contratos de financiamento habitacional,
que prevê a dedução mensal de parcela de amortização e
juros, a partir do fracionamento mensal da taxa
convencionada, desde que observados os limites legais,
conforme autorizam as leis no 4.380/64 e no 8.692/93, que
definem a atualização dos encargos mensais” (STJ, 2a
Turma, REsp no 587.639-SC. Min. Franciulli Neto).
A
utilização
da
Tabela
Price
é
perfeitamente possível, mormente em vista do permissivo
contratual e das leis no 4.380/64 e no 8.692/93 (STJ, 3a
Turma, AGRgAG no 523.632/MT), ou mesmo se dizendo quanto
a correção do saldo devedor, caso em que, primeiramente,
esse é corrigido e, após, abate-se o valor da prestação
paga pelo mutuário (AG. 538.990/RS; e Recursos Especiais
nos 427.329-SC; 479.034-SC).
A utilização da fórmula (1+i)-n como sendo
o cálculo pela tabela Price, ou fórmula de cálculos de
juros totais pela tabela, quando de fato essa fórmula é o
fator de capitalização pelo regime de juros compostos.
De sorte que não há o que se falar que a
utilização da fórmula proporciona a capitalização no
sistema francês de amortização.
Conveniente esclarecer que por definição
em qualquer sistema de amortização somente se abate da
dívida a amortização e nunca os juros, pois esses é a
parcela de remuneração do capital (saldo devedor em mãos
do mutuário por um determinado período, não havendo
sentido dedutivo do saldo devedor).
De sorte que a amortização corresponde à
prestação menos os juros e, nunca a forma integral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1001583-89.2017.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 45408
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
8
Somente se verifica o eventual anatocismo
quando a parte demonstrar que a correção monetária tomou
totalmente o valor da amortização mais os juros, quando
no caso se tem a amortização negativa (trabalho
desenvolvido pelo economista Arles Denapolis).
O sistema francês de amortização não levou
em consideração a correção monetária, pois naquela época
não se verificava, posto que a amortização com a tabela
Price tem como característica que o saldo devedor será
zerado no pagamento da última parcela, desde que se
utilizem índices idênticos e de mesma periodicidade para
os reajustes das prestações e para o saldo devedor.
Não se sustenta a alegação do apelante de
que o contrato não foi assinado por ele, ou que não
possuía conhecimento acerca da aplicação de juros e
demais encargos do contrato, uma vez que arcou com o
pagamento de 33 parcelas (fls. 99/101).
O preenchimento do contrato feito pelo
apelado, não retiram a exequibilidade do título, pois
presume-se lícita a emissão do título ainda que
incompleto, com autorização do credor para seu posterior
preenchimento,
conforme
acordo
entre
as
partes, e
possibilidade prevista no art. 16 da Lei 7357/85, desde
que verificada a boa fé do credor.
A Súmula 387 do STF prevê : “A cambial
emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser
completada pelo credor de boa fé antes da cobrança ou do
protesto”.
Não foi verificado nos autos prova
que descaracterizasse tal presunção, até porque o título
está assinado e sua emissão tem origem reconhecida para o
financiamento do veículo.
Esta
Câmara,
em
consonância
com
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adotou os
seguintes entendimentos, como vem descrito no Recurso
Especial n.o 108.240-RS de Relatoria do Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, a saber:
1.
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
DO
DEVEDOR
EM
CADASTRO DE
INADIMPLENTES:
1.1 Observância do que for decidido no mérito do
processo: ”a inscrição/manutenção do nome do devedor em
cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no
acórdão observará o que for decidido no mérito do
processo” (REsp n.o 1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1001583-89.2017.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 45408
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
9
do CPC).
1.2 Necessidade de caracterização da mora: “caracterizada
a
mora,
correta
a
inscrição/manutenção”
(REsp n.o
1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do CPC).
2. REVISÃO DE CONTRATOS EXTINTOS:
2.1 Possibilidade: “a renegociação de contrato bancário
ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de
discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos
anteriores” (Súmula 286/STJ).
3. REVISÃO DE OFÍCIO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS:
3.1 Impossibilidade: “nos contratos bancários, é vedado
ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das
cláusulas” (Súmula 381/STJ).
4. TAC/TEC E ENCARGOS SIMILARES:
4.1 legalidade, salvo abusividade no caso concreto: a
vedação à cobrança da taxa de abertura de crédito (TAC),
da tarifa de emissão de carnê (TEC) e de encargos
similares depende da demonstração de sua abusividade no
caso
concreto.
(Recurso
Especial
n.o
1.270.174/RS,
Segunda Seção).
Vale transcrever a tabela a seguir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1001583-89.2017.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 45408
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
10
Observação:
I Resolução CMN 2.303, de 25.07.1996
II Resolução CMN 3.518, de 06.12.2007, foi
complementada pela tabela da Circular BC no 3.371/2007*,
de 06.12.2007
III Circular BC 3.466, de 11.09.2009**
IV Resolução CMN 3.919, de 25.11.2010***
V Resolução CMN 3.954, de 24.02.2011
Jurisprudência:
REsp 1.255.573/RS; REsp 1.251.331/RS; REsp 1.270.174/RS;
REsp. 1.578.553/SP e REsp. 1.639.320/SP
Reclamação No 14.696/RJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1001583-89.2017.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 45408
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
11
5. CORREÇÃO MONETÁRIA:
5.1 Vinculação À TJLP: “a Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP) pode ser utilizada como indexador de correção
monetária nos contratos bancários” (Súmula 288/STJ).
5.2 Vinculação à TBF: “a Taxa Básica Financeira (TBF) não
pode ser utilizada como indexador de correção monetária
nos contratos bancários” (Súmula 287/STJ).
5.3 Vinculação à TR: “a Taxa Referencial (TR) é indexador
válido para contratos posteriores à Lei n. 8.177/91,
desde que pactuada” (Súmula 295/STJ).
6. JUROS COMPENSATÓRIOS:
6.1 Ausência de pactuação: “ausente a fixação da taxa no
contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado
nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se
a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.” (REsp
n.o 1.112.879/PR, submetido o art. 543-C do CPC).
6.2 Possibilidade de pactuação de taxa superior a 12% ao
ano: “a estipulação de juros remuneratórios, superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula
382/STJ).
A legislação não limita os juros remuneratórios cobrados
pelas instituições financeiras, que, todavia, estão
sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor (STJ Súmula
297).
6.3 Ausência de abusividade pela simples pactuação de
taxa superior à média de mercado: a simples pactuação de
taxa de juros remuneratórios superior à taxa média do
mercado não denota, por si só, abusividade (voto condutor
do REsp n.o 1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do
CPC).
6.4 Possibilidade, diante de eventual abusividade no caso
concreto, de revisão da taxa de juros para a média do
mercado: “em qualquer hipótese, é possível a correção
para a taxa média se for verificada abusividade nos juros
remuneratórios
praticados.”
(REsp
n.o
1.112.879/PR,
submetido o art. 543-C do CPC).
6.5 Possibilidade de cobrança no período de inadimplência
“os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão
de permanência, são devidos no período de inadimplência,
à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do
Brasil,
limitada
ao
percentual
contratado”
(Súmula
296/STJ).
6.6 Súmula 541 do E. Superior Tribunal de Justiça: “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
(REsp 973.827 e REsp 1.251.331).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1001583-89.2017.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 45408
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
12
7. CAPITALIZAÇÃO MENSAL:
7.1 Admissibilidade após a MP n.o 1.963-17/2000, desde
que
expressamente pactuada: "É permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-
36/2001), desde que expressamente pactuada” (REsp n.o
973.827, submetido ao art. 543-C do CPC).
7.2 Forma de pactuação “a capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada" (REsp n.o 973.827, submetido ao art. 543-C do
CPC).
7.3 Súmula 539 do E. Superior Tribunal de Justiça: “É
permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/200 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01),
desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp
1.112.880 e REsp 973.827).
8. MORA:
8.1
Não
descaracterização
pelo
reconhecimento
da
abusividade de encargos do período de inadimplência ou
pelo
simples
ajuizamento
de
ação
revisional: “não
descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação
revisional,
nem
mesmo
quando
o
reconhecimento
de
abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao
período
de
inadimplência
contratual.”
(REsp
n.o
1.061.530, submetido ao art. 543-C do CPC).
8.2 Descaracterização com o reconhecimento da abusividade
de encargos do período da normalidade contratual: “o
reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no
período da normalidade contratual (juros remuneratórios e
capitalização)
descaracteriza
a
mora.”
(REsp
n.o
1.061.530, submetido ao art. 543-C do CPC).
9. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA:
9.1 Legalidade: “não é potestativa a cláusula contratual
que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa
média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil,
limitada à taxa do contrato” (Súmula 294/STJ).
9.2 Limite: “a cobrança da comissão de permanência (...)
não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato” (Súmula 472/STJ).
9.3 Inacumulabilidade com correção monetária, juros
remuneratórios, juros moratórios e multa contratual: Nos
termos das Súmulas 472 e 30/STJ, a cobrança da comissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1001583-89.2017.8.26.0007 - São Paulo - Voto no 45408
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
13
de permanência exclui, no período da inadimplência, a
exigibilidade
dos
juros
remuneratórios,
dos
juros
moratórios, da multa contratual e da correção monetária.
9.4 A comissão de permanência abrange três parcelas, a
saber, os juros remuneratórios, a taxa média do mercado,
nunca superiores àquela contratada para o empréstimo, os
juros moratórios e multa contratual; daí ser impossível a
sua cobrança cumulada com juros de mora e multa
contratual (REsp 863.887-RS, 1058.114-RS e 1.063.343-RS,
submetidos ao artigo 543-C, do Código de Processo Civil).
10. MULTA DE MORA:
10.1 Percentual: a multa de mora, nos contratos bancários
pactuados antes da vigência da Lei no 9.298/1996, não
pode ser superior a 10% do valor da prestação; nos
pactuados após a Lei 9.298/96, a multa está limitada a 2%
daquele valor (Súmula 285/STJ e art. 52, §1o, do CDC).
11. JUROS MORATÓRIOS:
11. Limite: “nos contratos bancários não regidos por
legislação específica, os juros moratórios poderão ser
convencionados até o limite de 1% ao mês”. (Súmula
379/STJ).
12. REPETIÇÃO DO INDÉBITO/COMPENSAÇÃO:
12.1
Desnecessidade
do
erro:
havendo
o
pagamento
indevido, não é necessária a prova do erro para a
repetição ou a compensação de valores em sede de ação de
revisão de contrato bancário submetido ao CDC (Súmula
322/STJ).”
Assim sendo, a r. sentença deve ser
mantida por seus jurídicos fundamentos.
Diante ao insucesso do recurso, fixo os
honorários advocatícios em 13% sobre o valor dado à
causa, tendo em vista o trabalho adicional do procurador
do requerido, com apresentação de contrarrazões.
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator